Tribunal: STF
Processo: CJ 5962
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-02-19
Data de publicação: 1975-02-19

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ASSALTO A FUNCIONÁRIOS DE BANCO QUE
TRANSPORTAVAM NUMERARIO, DO ESTABELECIMENTO, NA RUA, A PE, NÃO
CONFIGURA O CRIME PREVISTO NO ART. 27 DO DECRETO-LEI N. 898/69, MAS
O CRIME COMUM DE ROUBO QUALIFICADO.
II. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR
COMPETENTE O DR. JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA DA COMARCA DE LIMEIRA,
SUSCITADO.